Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-58.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente. Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação. Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente. Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação. Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada. Inteligência dos artigos 99,§5o, e 1.007, caput e §4o, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001798-58.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado CLARINDA PEREIRA DA SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-58.2019.8.26.0407 -Voto no 35.653 – HMO
2
Apelação Cível no 1001798-58.2019.8.26.0407
Comarca:
OSVALDO CRUZ
Juiz:
ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO
Apelante:
ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO
Apelado:
CLARINDA PEREIRA DA SILVA MACHADO
VOTO No 35.653
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por
associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente.
Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação.
Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de
custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada.
Inteligência dos artigos 99,§5o, e 1.007, caput e §4o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 97/99, que julgou procedente a ação declaratória e
indenizatória ajuizada por CLARINDA PEREIRA DA SILVA MACHADO em
face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO, para: “A) DECLARAR a inexistência de relação
jurídica com relação aos débitos inseridos no benefício previdenciário
número 138.755.846-0, a título de “CONTRIBUIÇÃO NULL ABAMSP

CÓDIGO 244 e, por consequência; B) CONDENAR a ré na restituição em
dobro dos valores debitados até cessação definitiva, atualizado
monetariamente desde o desembolso e juros de mora da citação; C)
CONDENAR a requerido a pagar à autora, a título de danos morais o valor
de R$ 2.000,00, com juros legais a contar da citação e correção monetária a
contar da presente data”.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque a ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-58.2019.8.26.0407 -Voto no 35.653 – HMO
3
comprovou nos autos nenhum tipo de contratação ou filiação por parte da
autora. Ressaltou que a instituição tem sede em Belo Horizonte e a autora
reside na cidade de Osvaldo Cruz, sendo verossímil a alegação da autora
de que não autorizou débito em seu benefício previdenciário em favor da
associação localizada em outra Unidade da Federação. Bem por isso,
declarou-se inexigível a cobrança, impondo-se a devolução em dobro do
quanto já descontado indevidamente a esse título.
O pedido de indenização por dano moral foi também
acolhido, diante da violação de direito de natureza extrapatrimonial.
A apelante sustenta, em síntese, que: i) não houve
danos morais; ii) subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum
indenizatório, que considera excessivo diante das circunstâncias do caso.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
104/114, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 121/128.
Indeferiu-se o pedido de gratuidade formulado pela
apelante, assinando-lhe prazo de cinco dias para recolhimento do preparo
recursal (cf. fls. 132/135).
O prazo para preparo decorreu in albis, (cf. certidão de fl.
137).
É o relatório.
1. O recurso não deve ser conhecido.
Ao apelo interposto falta um dos requisitos de
admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.
Muito embora a ré tenha requerido, em sede recursal, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-58.2019.8.26.0407 -Voto no 35.653 – HMO
4
benefícios da justiça gratuita, a benesse lhe foi negada por meio do despacho
de fls. 132/135, assinando-se prazo para recolhimento das custas, medida
ignorada pela recorrente (cf. certidão de fl. 137).
Nesse cenário, de rigor o reconhecimento de que o
recurso é deserto. Observe-se que não se trata de insuficiência do preparo,
mas sim de preparo inexistente.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator